Tribunal: TJDFT
Processo: 0038149-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REQUISITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA. AUTORA/APELADA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. SÚMULA 421 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
1. “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (CRFB/1988, art. 37, § 6o).
2. Para configurar a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado, três pressupostos são necessários: (i) existência de fato administrativo - atividade ou conduta (comissiva ou omissiva) - imputada ao agente do Estado; (ii) dano - lesão a interesse jurídico tutelado, seja ele material ou imaterial e (iii) relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano, em que a vítima deve demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, momento em que desnecessária demonstração de dolo ou culpa.
3. A responsabilidade por dano sofrido em hospital público ou conveniados com o Estado, mesmo em se tratando de erro médico, também é objetiva, mas exige demonstração do nexo de causalidade entre a falha ou deficiência na prestação do serviço público e o evento danoso. É dizer: além das excludentes de responsabilidade citadas (caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; ou culpa exclusiva de terceiro), prestação adequada do serviço médico-hospitalar também rompe o nexo causal entre conduta e dano, afastando o dever de o Poder Público indenizar.
4. No caso, a retirada dos órgãos da apelada/autora decorreu diretamente de complicação advinda de perfuração no útero ocasionada pelo mal sucedido procedimento médico anterior de colocação de dispositivo intrauterino (DIU), configurado, destarte, o nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e evento danoso. 4.1. Conforme mencionado, cabe ao Estado comprovar que o evento danoso não teve como causa direta e imediata a alegada falha ou deficiência da prestação do serviço público médico-hospitalar. 4.2. No caso, ainda que o parecer técnico INFO-MED no 1.235/2019 - GESAU/DIOPE/SUOP informe que "a perfuração uterina é uma complicação descrita (possível) ao se empregar o método” colocação de DIU (e lembra-se que “possível” é o que “não é impossivel”), isto não significa dizer que colocação de DIU deva ter perfuração uterina como complicação provável. E ainda que o mesmo parecer traga anotação de que “devido ao uso de anticoagulante a paciente apresentou um sangramento importante sendo indicado corretamente cirurgia”, tal não significa abscesso tubo-ovariano como consequência necessária, que surge acompanhando infecção aguda ou crônica, notadamente quando tratada tardiamente ou de maneira incompleta. 4.3. Ademais, destaca-se que a apelada/autora já vinha sendo acompanhada pelo Hospital Regional de Planaltina desde o último parto (ocorrido em 13/04/2016), do que se conclui, como bem definido em sentença, que “os aspectos vulneráveis no quadro de saúde da autora já constavam, ou deveriam constar, de seu prontuário médico”, de modo que a intervenção a destempo deve ser tida como causa efetiva das intercorrências posteriores, não havendo que se falar que o simples uso de coagulante, por si só, tenha determinado o agravamento do seu quadro de saúde. Caso contrário, como também pontuado em sentença, toda pessoa que fizesse uso de referido medicamento não poderia se submeter a intervenção cirúrgica, pois estaria fadada a sequelas irreversíveis. 4.4. Isto definido, de se ver que a retirada das trompas e do ovário gerou sequelas irreversíveis à apelada/autora, afetando sua integridade psicológica, uma vez que impossibilitada de concepção espontânea. A liberdade reprodutiva e sexual das mulheres é extensão lógica da liberdade de autodeterminação, permitindo a elas, de acordo com as suas convicções, decidirem sobre eventual gravidez, ainda que de risco, autonomia que lhes também é garantida constitucionalmente pelo direito ao livre planejamento familiar (artigo 226, §7o da CRFB/88). Assim, bem definida lesão a direito extrapatrimonial da apelada/autora.
5. "Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo balo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito” (TJDFT. Acórdão n.933908, 20100110125854APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 179/183).
6. "3 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Verbete no 421/STJ). 4 - A tese de que o entendimento sumular no 421 do Tribunal da Cidadania estaria superado pelas Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 não se confirma, haja vista que a definição da questão refere-se à interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, cuja incumbência uniformizadora é do Superior Tribunal de Justiça, que já tem delineada em sua jurisprudência a orientação firmada, até mesmo em julgados mais recentes. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1238368, 00157939420168070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.